Tribunal: STF
Processo: ARE 1568702
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: direito penal. agravo regimental. inconstitucionalidade incidental de dispositivo do código penal. impossibilidade de controle jurisdicional sobre escolhas de política criminal do legislativo. agravo desprovido.



    I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.654/2018, sob alegação de violação aos princípios da proporcionalidade, do devido processo legal substancial e da vedação à imposição de penas cruéis. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a inconstitucionalidade do referido preceito secundário.



    II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a discussão acerca da constitucionalidade do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pode ser apreciada em sede de recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a majoração da pena promovida pela Lei nº 13.654/2018 configura ofensa direta à Constituição Federal, a justificar o controle judicial do conteúdo da norma penal.



    III. Razões de decidir



3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a definição das penas cominadas aos tipos penais é matéria de política criminal, cuja deliberação compete exclusivamente ao Poder Legislativo, sendo incabível ao Judiciário intervir com base em juízo de valor sobre a proporcionalidade ou razoabilidade da sanção penal prevista em lei (RE nº 443.388 e RE nº 358.315).



    IV. Dispositivo



4. Agravo regimental desprovido.